Tribunal: TJBA
Processo: 0300446-29.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300446-29.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOALDO DOS SANTOS COSTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MOTIVO TORPE. PRETENSÃO DE NOVO JÚRI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Joaldo dos Santos Costa contra decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática de duplo homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I, do Código Penal), à pena de 24 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante desferiu golpes de faca contra sua mãe e outra vítima que tentou socorrê-la, sendo a qualificadora baseada no motivo torpe consistente na exigência de dinheiro para aquisição de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de novo julgamento em plenário atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar se a qualificadora do motivo torpe encontra amparo no conjunto probatório; e (iii) definir se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea e realizado o ajuste da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de maneira específica, os fundamentos da sentença objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF (STF, AgRgRMS n. 30.842, Min. Luiz Fux) 4. O recurso deve ser discursivo e argumentativo, com exposição dos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo. Não são suficientes alegações genéricas sobre extrema fragilidade da tese acusatória ou dissociação do material probatório, sem apontar especificamente quais provas contrariariam o veredicto ou demonstrar concretamente de que forma o conjunto probatório não sustentaria a condenação. 5. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser cassada quando manifestamente contrária às provas dos autos, prevalecendo a decisão popular quando amparada em uma das versões resultantes do conjunto probatório, em observância ao princípio da soberania dos veredictos. 6. A qualificadora do motivo torpe reconhecida pelos jurados resta configurada quando o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o crime foi cometido por motivo repugnante, vil e abjeto, como a exigência de dinheiro para aquisição de drogas seguida de violenta agressão contra a própria genitora. 7. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida em julgamentos perante o Tribunal do Júri quando a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento, mesmo que parcial ou qualificada. Precedentes do STJ. 8. Nos termos da Súmula 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Recentemente, a Terceira do STJ, em decisão unânime, fixou teses que consolidam o tratamento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena e estabelecem modulação da aplicação do entendimento firmado. O Tema 1.194 dos recursos repetitivos traz que a referida atenuante é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, ressalvando sua aplicação em menor proporção quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. 9. No caso em espécie, o réu admitiu o ataque às vítimas em sede policial, apesar de alegar que agiu em legítima defesa, haja vista que Jeferson estava armado e partiu, juntamente com sua mãe, para agressão contra ele, que não teve alternativa e tentou atingi-lo, mas a vítima saiu da frente e o golpe pegou em sua mãe (ID 305759958). Diante disso, atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade a escolha da fração e 1/12 (um doze avos) para diminuir a pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da atenuante da confissão qualificada 10. Portanto, a dosimetria da pena quando baseada em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada impedem revisão pelo Tribunal, exceto em casos de evidente desproporcionalidade na aplicação das circunstâncias judiciais ou frações de aumento e diminuição. Na presente hipótese, a pena-base encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, merecendo ajuste apenas em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não aplicada na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para ajustar a pena definitiva para 22 anos, 09 meses e 17 dias de reclusão. Tese de julgamento: "1. Não atende ao princípio da dialeticidade recursal o pedido de novo júri formulado de maneira genérica, sem apontar especificamente quais provas contrariariam o veredicto ou demonstrar concretamente como o conjunto probatório não sustentaria a condenação. 2. A qualificadora do motivo torpe resta configurada quando demonstrado que o crime foi praticado por exigência de dinheiro para aquisição de drogas, seguida de violenta agressão contra a própria genitora. 3. A atenuante da confissão espontânea é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59 e 121, §2º, I; CPP, arts. 3º e 593, III; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.698.186/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.754.440/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.03.2021; STF, HC 131.842 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06.11.2018; Súmula nº 545/STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0300446-29.2011.8.05.0001, da Comarca de Salvador, nos quais figura como apelante Joaldo dos Santos Costa e como apelado o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe provimento parcial nos termos do voto da Relatora.